Tribunal: TJSP
Processo: 1066484-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Diligência requerida que foi providenciada.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de publicidade – Divulgação em mídia impressa – Ausência de subscrição regular – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066484-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITORA NET
ALFA LTDA EPP, é apelado CASA DO FITNESS SOROCABA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066484-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.314 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1066484-10.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Editora Net Alfa Ltda. EPP.
Apelada: Casa do Fitness Sorocaba Eireli.
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri.
Voto 25.314
CERCEAMENTO DE DEFESA
Diligência
requerida que foi providenciada.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato de
publicidade
Divulgação em mídia impressa

Ausência de subscrição regular
Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de apelação da sentença de fls. 93/97, de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos morais
(R$2.500,00), movida pela apelada à apelante sucumbência recíproca, com
honorários advocatícios de R$1.500,00.
Diz-se ocorrente cerceamento de defesa, já que era necessária
expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito, para verificação acerca
de anotações preexistentes em nome da autora. Defende da validade do
contrato celebrado e exigibilidade dos valores correlatos. Embora não conste
assinatura do representante legal, houve remessa do contrato por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066484-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.314 - (fr)
3
eletrônica (e-mail) e não há negativa sobre o endereço ser da autora. O
reconhecimento de nulidade contratual corrobora situação de enriquecimento
ilícito, já que há prova da efetiva prestação dos serviços. O protesto ocorreu
em situação regular e não há prova de ocorrência de prejuízo moral quando
muito aconteceu mero aborrecimento e o referido protesto perdurou por
pouco tempo. Se mantida a condenação, o valor deve ser reduzido, porque
excessivo (fls. 100/114).
Veio resposta (fls. 123/132). Nesta sede, o julgamento foi
convertido em diligência (fl. 137) com atendimento (fl. 142 e 145) e
manifestações (fls. 148, 149 e 168).
É o relatório.
2. A questão a envolver indigitado cerceamento de defesa está
superada com a deliberação de fl. 137 e o cumprimento correlato e do que
as partes foram regularmente cientificadas. De rigor, portanto, prosseguir com
a análise do mérito da lide.
Recurso infundado. A solução da lide gira em torno da
interpretação dos documentos de fls. 70/72 no qual se teria (conforme
versão da ré) pactuado divulgação comercial do nome da apelada em lista e
guia de propaganda.
A apelante sustenta a validade da avença firmada, que o teria
sido por Marcilene Damaceno, pessoa que supostamente se apresentou como
gerente da apelada. Esta, por sua vez, afirma que o contrato não é válido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066484-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.314 - (fr)
4
ausente qualquer assinatura. Ademais, a citada pessoa, se tivesse assinado,
não tem poderes para tanto (fls. 79/80).
Em tese e em situações da espécie, via de regra, possível
ponderar que, de início, não caberia à apelante questionar se a pessoa com a
qual supostamente contatou tinha poderes para tanto, uma vez que, nas
condições, cuidar-se-ia de capacidade presumível.
Ainda em tese, pela qualificação profissional da citada pessoa
(gerente), verifica-se que não se cuidaria de funcionária comum. E
igualmente não seria caso de se esperar que a apelante exigisse exibição de
contrato social da autora. Isso não é conduta rotineira nos negócios da espécie
que se pautam pelo dinamismo. Além disso, se houve excesso ou algum
tipo de exorbitância da funcionária, esta poderia vir a responder perante a
apelada.

Ocorre que, de maneira algo surpreendente, o tal contrato de fl.
70 realmente não está assinado pela apontada funcionária Marcilene. Por
outro lado, como ressaltado, a autorização de figuração referida foi
preenchida com o mesmo tipo de letra (e, presumivelmente, pela mesma
pessoa), certamente a mando da apelante.
A mensagem eletrônica de fl. 71, ao contrário do que sustentou a
recorrente, não é prova da aceitação dos serviços. Aludida mensagem foi
remetida pela própria recorrente para a recorrida, sem notícia de resposta
favorável pela empresa autora. É fato que, ainda aparentemente, o documento
de fl. 72 poderia ser considerado como prova da prestação do serviço mas
não há anuência expressa ou eventualmente tácita por parte da autora repita-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066484-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.314 - (fr)
5
se, a contratação de fl. 70 não foi subscrita por funcionária ou representante
da apelada.

Corretas, por fim, as conclusões da sentença (fl. 95), no sentido
de que a recorrente não se cercou de cautelas mínimas antes de concretizar o
negócio jurídico em causa, a fim de garantir que, futuramente, fosse
remunerada.
Não há possibilidade de manter a exigência dos valores em
causa. E, igualmente, não era o caso de remessa do nome da autora para
cadastro restritivo de crédito (fl. 26), por conta da situação verificada.
Óbvia da ocorrência de prejuízo moral, que reclama reparação.
Aqui, incide o teor da súmula 227 do STJ, certo que a anotação atingiu a
honra objetiva da empresa, que a desabonou perante o mercado comercial em
geral. E não se fala, por suposição, na aplicação da súmula 385 daquele. A
resposta de fl. 145 indica que a apelada não conta com anotações anteriores.
O valor estipulado a esse título, por fim, fica mantido, porque
obedeceu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo, ainda, para
desestimular atitudes semelhantes. Não se fala, assim, em redução.
Em arremate, não possível atender o pedido formulado pela
apelada em contrarrazões (fl. 132, letra b), porque não oferecido recurso
autônomo para tal fim.
A sentença se mantém, assim, como proferida. Inalterado o
regime de sucumbência recíproca, por força do que previsto no artigo 85, §
11, do CPC, a verba honorária devida pela ré ao advogado da autora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066484-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.314 - (fr)
6
majorada para R$2.000,00.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso